Tribunal: CARF
Processo: 11444.000940/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000940/2007-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.821 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
NÉLIO DE H. BOTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
lançamento, relativo a Contribuições Sociais Previdenciárias. A exigência é referente às
contribuições previdenciárias relativas à parte dos segurados, da empresa, das destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas aos terceiros (Salário
Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. Segundo a DRJ:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000940/2007-81
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.821 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000940/2007-81

1. Parte do período da notificação é decadente nos termos da Súmula
Vinculante no 8, de 12/06/2008, publicada no Diário da Justiça e no Diário
Oficial da Unido - DOU de 20/06/2008;
2. Cabe à auditoria fiscal efetuar o lançamento do crédito tributário
correspondente quando constatado o recolhimento a menor de
contribuições sociais incidentes sobre remunerações creditadas a
segurados empregados.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1. Que em havendo pagamento antecipado, conta-se o prazo decadencial a
partir da ocorrência do fato gerador nos termos do artigo 150, § 4°, do
CTN;
2. Violação ao princípio da verdade real, desvirtuamentos do procedimento
de lançamento e da regra matriz de incidência tributaria.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.
Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Resolução
Trata o presente processo da exigência de Contribuições Sociais relativas à parte
dos segurados, da empresa, as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e
as destinadas aos terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), sobre os
valores de comissão para todos os segurados que exerceram a função de vendedor a cargo da
Recorrente durante o espaço de tempo mencionado no parágrafo precedente (10/1997 a setembro
de 2002).
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.821 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000940/2007-81

No Recurso Voluntário, a contribuinte se insurge contra a exigência fiscal e
afirma que havendo pagamento antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência
do fato gerador nos termos do artigo 150, § 4°, do CTN.
Pois bem. Após iniciado o julgamento, constatou-se, durante os debates, que não
existem os documentos comprobatórios de antecipação de pagamento do período decadencial
disposto no artigo 150, § 4°, do CTN, razão porque, verificou-se a necessidade de maior
instrução do processo para que se possa realizar o julgamento, haja vista que as informações
constantes dos autos não são suficientes para a análise do feito.
Desta feita, deve o processo baixar em diligência para que a DRF verifique se
existem antecipações de pagamentos do período decadencial 12/2001 a 11/2002, juntando aos
autos as informações acerca dos pagamentos do período.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para
que a DRF verifique se existem antecipações de pagamentos do período decadencial 12/2001 a
novembro de 2002, juntando aos autos as informações acerca dos pagamentos do período.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital